Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739383-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ VALTEIR DE OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - A condenação do réu é medida que se impõe quando o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria do crime de uso de documento particular falso, consistente no fato de, perante a Fazenda/DF, o réu ter apresentado documento particular de cessão de direitos comprovadamente falso. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Para a configuração do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), o documento público ou particular em que for inserida declaração falsa, por si mesmo, deve ser capaz de produzir prova de determinado fato, prescindindo de verificações posteriores sobre sua veracidade. Precedentes do STJ e desta Corte. IV - Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora adotou para sua razões de decidir o vedado princípio da convicção mínima( ou livre convicção), deixando de lado os elementos constantes nos autos, ao invés de usar o livre convencimento motivado ou persuasão racional, desconsiderando a insuficiência de provas para a condenação. Afirma que o édito condenatório foi proferido apenas com elementos colhidos na fase extrajudicial (inquérito policial). Requer a absolvição invocando a incidência do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as provas colhidas no autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime de uso de documento particular falso conforme descrito na denúncia, decorreu da análise do conjunto fático- constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciado 7 da Súmula do STJ, III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023